Tribunal: TJMT
Processo: 0015757-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015757-69.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S/A atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
EMBARGADOS: GNC-BRASIL – DIST. DE GÁS NATURAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ‘TAKE OR PAY’ – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – POSSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – RECONVENÇÃO – MULTA RESCISÓRIA – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS – DETERMINADO EM SEARA DE RESP QUE SEJA CONHECIDA INDIGITADA OMISSÃO QUE NÃO TERIA SIDO APRECIADA NOS ACLARATÓRIOS – SUPOSTA OMISSÃO CONHECIDA E DEBELADA – AUSENTE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO – MANTIDA A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Pende de análise decisão do Superior Tribunal de Justiça na seara do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n° 2405544-MT 2023/0228310-6, provido “a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame dos vícios apontados”.
A controvérsia limita-se a designação de incidência do IGP-M como índice de correção monetária. Tratando-se de relação jurídica material de natureza contratual, imperiosa a observância das cláusulas do contrato firmado entre as partes coligido à inicial, observa-se que foi ajustada aplicação índice do IGP-M para correção monetária das obrigações provenientes do contrato. Portanto, não há que se falar na incidência da SELIC no caso, eis que sua incidência é apenas residual nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, de modo que, havendo ajuste quanto ao índice de correção a ser aplicado, qual seja IGP-M, deve ser observado o ajuste firmado entre as partes, o que denota escorreita a sentença recorrida também neste tocante.
Conhecidos e rejeitados os aclaratórios. Mantida incólume à decisão recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015757-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (APELADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (REPRESENTANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (APELANTE), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ‘TAKE OR PAY’ – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – POSSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – RECONVENÇÃO – MULTA RESCISÓRIA – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS – DETERMINADO EM SEARA DE RESP QUE SEJA CONHECIDA INDIGITADA OMISSÃO QUE NÃO TERIA SIDO APRECIADA NOS ACLARATÓRIOS – SUPOSTA OMISSÃO CONHECIDA E DEBELADA – AUSENTE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO –
MANTIDA A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Pende de análise decisão do Superior Tribunal de Justiça na seara do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n° 2405544-MT 2023/0228310-6, provido
“a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame dos vícios apontados”.

A controvérsia limita-se a designação de incidência do IGP-M como índice de correção monetária. Tratando-se de relação jurídica material de natureza contratual, imperiosa a observância das cláusulas do contrato firmado entre as partes coligido à inicial, observa-se que foi ajustada aplicação índice do IGP-M para correção monetária das obrigações provenientes do contrato. Portanto, não há que se falar na incidência da SELIC no caso, eis que sua incidência é apenas residual nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, de modo que, havendo ajuste quanto ao índice de correção a ser aplicado, qual seja IGP-M, deve ser observado o ajuste firmado entre as partes, o que denota escorreita a sentença recorrida também neste tocante.

Conhecidos e rejeitados os aclaratórios. Mantida incólume à decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015757-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

VIBRA ENERGIA S/A atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

EMBARGADOS:

GNC-BRASIL – DIST. DE GÁS NATURAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id. 141244194) opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
(atual Vibra Energia S/A)
, contra acórdão desta Câmara (Id. 139932196), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, e manteve na íntegra sentença que ao julgar parcialmente procedentes pedidos postos em ação de sustação de protesto, declarou rescindido o contrato de fornecimento de gás, e em razão da requerida ter decaído da parte mínima do pedido, condenou a autora da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre valor atualizado da causa.

Referida sentença julgou ainda parcialmente procedente o pedido deduzido em sede de reconvenção promovida pela embargada (GNC-Brasil)

e

condenou

a reconvinda (Petrobrás) ao pagamento do valor de

R$396.493,44 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros, multa moratória, correção monetária pelo IGP-M, desde a data de cada vencimento, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id. 141224194), a embargante aduz
“trazer a julgamento matéria de ordem pública, qual seja o índice de correção monetária IGP-M adotada na sentença e mantida no acórdão”
(sic), e colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça julgados em sede de Agravo Interno.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja a matéria
“debatida”
e
“corrigida”
a sentença
“para adotar como índice de correção monetária a taxa SELIC”
(sic).

Nas contrarrazões (Id. 142699191), a embargada (GNC-Brasil) aduz que o meio usado para discutir a matéria indicada pela embargante (alterar o índice de correção monetária)
“(...) é totalmente inadequado, sendo inexistente qualquer tipo de omissão, obscuridade ou contradição no voto ora debatido”
(sic)

Acrescenta
“o que vemos, de fato é o mero inconformismo com a decisão prolatada, buscando a embargante protelar o feito com alegações inadequadas para esta via e rediscutir o mérito”
(sic). Pugna, dessa forma, pelo não conhecimento do recurso, ou o seu desprovimento.

Por intermédio da petição (Id. 142837177) a embargada noticiou a existência de erro material na peça nominada embargos de declaração (Id. 142699166) e requereu
“a apreciação apenas das contrarrazões de Id 142699191 e declara o desinteresse em embargar”
(sic).

Acórdão rejeitando os aclaratórios no Id. 150574187.

A parte apelante interpôs recurso especial no Id. 153267661, o qual foi provido nos termos do julgado Id. 267074282,
“a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame dos vícios apontados.”
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n° 2405544-MT 2023/0228310-6).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 23/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pende de análise decisão do Superior Tribunal de Justiça na seara do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n° 2405544-MT 2023/0228310-6, provido
“a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame dos vícios apontados”.

A parte apelante interpôs embargos de declaração
em que aduz
“trazer a julgamento matéria de ordem pública, qual seja o índice de correção monetária IGP-M adotada na sentença e mantida no acórdão”
(sic), e colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça julgados em sede de Agravo Interno.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja a matéria
“debatida”
e
“corrigida”
a sentença
“para adotar como índice de correção monetária a taxa SELIC”
(sic).

Pois bem.

Analisando o processo na origem, observa-se que a sentença julgou
“P
ARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na
reconvenção
por
GNC Brasil-Distribuidora de Gás Natural Ltda.
em desfavor de
Petrobrás Distribuidora S/A.
para
condenar
o reconvindo ao pagamento de
R$ 396.493,44
(trezentos e noventa e seis reais quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos dos encargos previstos na cláusula 5.2 e 5.2.1, quais sejam, juros de 1%, multa moratória de 2%, correção monetária pelo IGP-M,
desde a data de cada vencimento”
.

A controvérsia limita-se a designação de incidência do IGP-M como índice de correção monetária.

Com efeito, tratando-se de relação jurídica material de natureza contratual, imperiosa a observância das cláusulas do contrato firmado entre as partes coligido à inicial, do qual se depreende que foi ajustada aplicação índice do IGP-M para correção monetária das obrigações provenientes do contrato. Veja-se:

Portanto, não há que se falar na incidência da SELIC no caso, eis que sua incidência é apenas residual, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, de modo que, havendo ajuste quanto ao índice de correção a ser aplicado, qual seja, IGP-M, deve ser observado o ajuste firmado entre as partes, o que denota escorreita a sentença recorrida também neste tocante.

Ante o exposto, em cumprimento ao decidido pelo STJ na seara do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n° 2405544-MT 2023/0228310-6
,
CONHEÇO
da alegada omissão e
REJEITO
os aclaratórios opostos, mantendo incólume o julgado recorrido.

Consigo que a repetição da tese aqui afastada ensejará a aplicação, de ofício, da multa do art. 1.016, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025